Tribunal: TJDFT
Processo: 0728688-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728688-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FB2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante da informação da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal da necessidade de atualização do débito, no valor de R$ 165.067,07 (cento e sessenta e cinco mil, sessenta e sete reais e sete centavos), para emissão da Certidão Positiva com efeitos negativos (Id. 28924220), intime-se a Agravante para que efetue o depósito da diferença, em 24 horas. Após, oficie-se à Secretaria para cumprimento da ordem judicial. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora